Tribunal: TJDFT
Processo: 0703576-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703576-87.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS AURELIO FREIRE RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TERRACAP. ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. ART. 85, §2o DO CPC. EQUIDADE. EXCEÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC. 2. In casu, não houve proveito econômico irrisório ou inestimável e há nos autos elementos suficientes para quantificação dos honorários, razão pela qual devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC. 3. Não se aplica o §3o do artigo 85 do CPC à Terracap, porquanto as empresas públicas não se enquadram no conceito de Fazenda Pública. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §8°, do Código de Processo Civil, defendendo a fixação de honorários por equidade por não ser aferível qualquer proveito econômico na relação processual. Invoca dissenso interpretativo, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §8°, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que há nos autos elementos suficientes para quantificação dos honorários, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, “A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.” (AgInt no AREsp 1717913/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 17/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010